Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000687-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA LIMA GUIRRA COSTA e outros (4) Advogado(s): RAPHAEL DA SILVA SANTOS, LUCAS CERQUEIRA LEAL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA. NÚCLEO FAMILIAR E EMPRESA INDIVIDUAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA POR REAJUSTES ABUSIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 535680314) que, em sede de ação revisional, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a quatro pessoas físicas e uma pessoa jurídica, sob o fundamento de que o valor elevado das mensalidades do plano de saúde (aproximadamente R$ 8.000,00) seria incompatível com a alegação de hipossuficiência. Os agravantes sustentam que os reajustes anuais e por faixa etária, que atingiram o patamar de R$ 14.036,95 em 2025, consumiram a capacidade financeira do grupo familiar, tornando o pagamento das custas processuais um obstáculo ao acesso à jurisdição. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira das pessoas naturais foi afastada por prova em contrário; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais; (iii) determinar se o valor elevado da mensalidade do plano de saúde, objeto da ação revisional por suposta abusividade, pode servir como prova isolada de capacidade econômica. III. Razões de decidir 3. Relativamente às pessoas físicas, vigora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. A documentação fiscal (ID 535040243) revela que a renda familiar advém de aposentadoria por moléstia grave e de atividade empresarial de pequeno porte, sendo integralmente absorvida pelos custos de saúde. 4. O valor elevado da mensalidade do plano de saúde não deve ser interpretado como sinal de riqueza, mas sim como a própria causa do desequilíbrio financeiro que motivou o ajuizamento da ação principal. Constitui contradição lógica indeferir a gratuidade sob o argumento de que a parte paga um valor alto, quando a tese central da demanda é justamente a abusividade e a impossibilidade de manutenção desse pagamento sem prejuízo do sustento. 5. Quanto à pessoa jurídica (Sandra Lima Guirra Costa - Restaurante e Pizzaria Hot), a análise da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS 2025) e dos extratos de folha de pagamento (ID 97972075) demonstra que, apesar do faturamento bruto, os custos operacionais com pessoal (média de R$ 25.000,00 mensais para 10 funcionários) e insumos consomem a liquidez da empresa. 6. A comprovação de que o Sr. José Marconi Nóbrega da Costa é portador de moléstia grave, atestada pela isenção de imposto de renda (ID 535040243, p. 9), reforça a natureza essencial da despesa com saúde, que se sobrepõe à capacidade de custear o processo, sob pena de privar a parte do acesso ao Judiciário para discutir o direito à vida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não é afastada pelo pagamento de mensalidade elevada de plano de saúde quando este valor é o próprio objeto da lide sob alegação de abusividade e onerosidade excessiva. 2. Faz jus à gratuidade a pessoa jurídica que comprova, por documentos contábeis, que seu fluxo de caixa é integralmente consumido por custos operacionais, inexistindo lucro líquido disponível para encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravantes Sandra Lima Guirra Costa, José Marconi Nóbrega da Costa, Lorena Guirra Costa, Lucas Guirra Costa e Sandra Lima Guirra Costa – Restaurante e Pizzaria Hot, e como agravada Bradesco Saúde S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cive, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Determina-se ao Juízo de origem que dê regular prosseguimento ao feito, com a dispensa do recolhimento das custas processuais, devendo apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Sala da Sessões, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora